Tribunal: STF
Processo: HC 185036
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 547.776, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PRESA EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HIPÓTESE FORA DA INCIDÊNCIA DO HC N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar de recolhimento domiciliar nos termos do art. 318, inciso III, do Código Penal – CP e conforme o julgamento do HC n. 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso em análise, uma vez que a paciente se encontra presa em razão de sentença condenatória transitada em julgado. 
    2. A estreita via do habeas corpus não se mostra adequada a revolver o contexto fático-probatório de modo a afastar as conclusões das instâncias ordinárias a fim de se constatar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho menor em descompasso com a orientação do Supremo Tribunal Federal e a previsão de prisão domiciliar prevista na Lei de Execuções Penais – LEP.
    3. Agravo Regimental desprovido”.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada definitivamente à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06 .
    A defesa pleiteou junto ao Juízo da Execução a concessão do benefício da prisão domiciliar. Contudo, o pedido foi indeferido. 
    Contra esse decisum, foi interposto agravo em execução penal perante o Tribunal de origem, que negou provimento à irresignação defensiva.
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    Narra a inicial que a paciente “deu à luz a Caio Vinícius do Ouro Cardoso, que atualmente conta com aproximadamente 05 (cinco) anos de idade”.
    A defesa aponta a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, nos autos do habeas corpus 143.641, que “decidiu pela conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, com a possibilidade da aplicação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”, destacando, ainda, que “a ordem foi estendida, de ofício, às demais presas”.
    Defende, também, que “de fato, na Lei de Execução Penal, só é admitida na hipótese do art. 117, inciso III, quando o condenado se encontrar em cumprimento de sua pena em regime aberto. Entretanto, a norma não pode ser interpretada de forma estrita e literal, mas amparada sob o critério da razoabilidade e levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo exposto, a Impetrante requer: 
    a) a imediata concessão do provimento liminar, para se conceder ordem de habeas corpus, a fim de se suspender os efeitos (negativos) da decisão combatida; 
    b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora; 
    c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações;
    d) a final e total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus, a fim de se cassar a r. decisão para a concessão do benefício da prisão domiciliar à paciente”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A decisão impugnada não merece reparos. 
    Com efeito, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de recolhimento domiciliar nos termos do art. 318, inciso III, do Código Penal e conforme o julgamento do HC n. 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal – STF, não se aplica ao caso em análise, uma vez que a paciente se encontra presa em razão de sentença condenatória transitada em julgado. 
    A propósito, confira-se a ementa do HC n. 143.641/SP, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski: 
    (…)
    Ademais, em que pese a argumentação tecida pela douta defesa, a via do habeas corpus não se mostra adequada a revolver o contexto fático-probatório de modo a afastar as conclusões das instâncias ordinárias a fim de se constatar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores em descompasso com a orientação do Supremo Tribunal Federal e a previsão de prisão domiciliar prevista na Lei de Execuções Penais – LEP. 
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente Agravo Regimental no Habeas Corpus ”.
    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “o julgamento do HC n. 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal – STF, não se aplica ao caso em análise, uma vez que a paciente se encontra presa em razão de sentença condenatória transitada em julgado”. 
    Com efeito, no julgamento do HC nº 143.641, a ordem foi concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”. Contudo, essa hipótese que não se amolda ao caso dos autos, porquanto a paciente não cumpre prisão preventiva, mas, sim, definitiva.
    De outro lado, no que tange à suposta possibilidade de flexibilização da regra disposta no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o tema. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente